Tribunal: TJDFT
Processo: 0734713-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE APARTAMENTO REALIZADO PELO SITE DO RÉU. AIRBNB. DEFEITOS NO APARTAMENTO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e de danos morais, em virtude de locação de apartamento defeitos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. “A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório” (art. 38 da Lei 9099/1995). No caso, não há qualquer nulidade da sentença, vez que resolveu o mérito da lide e apresentou fundamentos de fato e de direito referentes ao caso concreto, suficientes para formação do convencimento motivado do magistrado. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Airbnb. Fornecedor de serviços. A solidariedade prevista no CDC não é absoluta, de modo que a responsabilidade civil do réu se limita aos serviços prestados, qual seja, a disponibilização de plataforma online a fim de possibilitar a comunicação entre pessoas para locação de imóveis. Conforme precedente desta Turma, na “economia compartilhada em que os consumidores dividem o uso ou a aquisição de serviços e produtos, em uma espécie de consumo colaborativo, alinhado a um propósito de sustentabilidade e baixo custo, de sorte que esse novo modelo econômico, mundialmente utilizado e em expansão, deve resultar na mitigação da responsabilidade civil dos seus protagonistas às situações em que o dano decorra diretamente do negócio principal ofertado pela empresa.” (Acórdão 1192528, 07134163520188070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE 14/8/2019). Portanto, a falha na prestação de serviço capaz de gerar a responsabilidade civil do réu seria aquela decorrente do fornecimento de meios de comunicação entre os interessados, ou mesmo defeitos em sua plataforma. No caso, a autora alugou apartamento de terceiro, localizado em Veneza, por intermédio do site do réu. O apartamento apresentava defeitos no ralo do chuveiro (ID 12640685 - Pág. 3 e 4), bem como no aquecedor, além de ter esperado cerca de 30 minutos para entrar no apartamento, devido à ausência da proprietária do imóvel. Não há falha na prestação do serviço disponibilizado pelo réu, mas apenas defeitos no imóvel, os quais fogem à esfera de responsabilidade do recorrente. Logo, tendo em vista que os danos causados à autora são provenientes de conduta exclusiva do locador, não se vislumbra responsabilidade civil do recorrente.
5 – Dano moral. Verificada a ausência de responsabilidade civil do réu pelas condutas descritas no processo, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente os pedidos.
6 – Recursos conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W